Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718330-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 69968960 e verificada na tramitação dos autos no PJe, revogo a decisão de ID 69757752, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que a parte contrária não foi intimada para contrarrazoar o referido recurso. Ademais, a intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional da recorrida (ID 68881907) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do §3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Dessa forma, tempestivas as contrarrazões apresentadas no ID 69968960, uma vez que é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, nos termos do art. 218, §4o, do CPC. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007